Tribunal: TJBA
Processo: 0503674-81.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503674-81.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO NOVA FILHO

APELADO: JOILTON PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
GELSON ANTONIO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESAPROPRIAÇÃO E DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL PELO PRÓPRIO ENTE MUNICIPAL DURANTE O CURSO DA AÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Município em honorários advocatícios quando o próprio ente municipal, durante o curso da demanda possessória, promoveu a desapropriação e demolição do imóvel objeto da ação.

O ato de desapropriação e posterior demolição do imóvel realizado pelo próprio Município autor durante o curso da demanda configura fato extintivo do direito material postulado na ação possessória, tornando a demanda carente de objeto.

A extinção do processo por perda superveniente do interesse processual, quando decorrente de ato praticado pelo próprio demandante, enseja a condenação deste ao pagamento dos ônus da sucumbência, nos termos do princípio da causalidade, conforme precedentes o STJ.

O percentual de 10% sobre o valor da causa fixado a título de honorários advocatícios mostra-se razoável e proporcional, considerando os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503674-81.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada JOILTON PEREIRA DA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .